Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0725379-95.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: BRUNO PICININ FERNANDEZ, DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO PICININ FERNANDEZ e DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH, via advogados regularmente constituídos, apontando como autoridade coatora o E. Presidente do TJDFT, que admitiu recurso especial interposto pelos contendores dos impetrantes nos autos da apelação cível no 0732907-51.2019.8.07.0001, e, na sequência, não conheceu de embargos de declaração por estes opostos. Alegam, em síntese, que o juízo positivo de admissibilidade do recurso especial incorreu em grave omissão, na medida em que desconsiderou a questão decidida em sede de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão da apelação cível no 0732907-51.2019.8.07.0001, e que passou a integrá-lo. Sustentam também que a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração que apontou a referida omissão, proferida pela autoridade indicada coatora, é teratológica, uma vez que o recurso integrativo teria cabimento para qualquer decisão judicial. Argumentam que a não consideração do acórdão integrativo de embargos, referente à apelação cível, altera sensivelmente o cenário processual informador do juízo de admissibilidade do recurso especial, razão pela qual a decisão deve ser anulada, de modo a que outra seja proferida. Requer, então, a concessão de liminar a fim de determinar que o Presidente do TJDFT (autoridade coatora) suspenda a decisão que admitiu o recurso especial (1o ato coator) até a decisão de mérito do presente mandamus e, no mérito, a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que anule as decisões atacadas e proceda novo juízo de admissibilidade do especial interposto, analisando-se detidamente a integralidade do julgado recorrido, ou seja, tanto o acórdão proferido em sede de apelação, como o acórdão integrativo proferido em sede de embargos de declaração conhecido e provido No 1335131 (ID. 25240100). É o relatório. Legitimidade ad causam demonstrada, representação processual regular, preparo recolhido e pedido formulado dentro do prazo decadencial de 120 dias, conheço do writ. Conforme disposto no art. 226, do Regimento Interno do TJDFT, ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, se preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final do mandamus. Por sua vez, o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, estabelece que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida, em especial, o fundamento relevante. Com efeito, a competência, nesta instância, para realizar juízo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário é exclusiva do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal, conforme previsto no art. 1.029, caput c/c art. 1.030, V, ambos do CPC; Assim, uma vez admitido o recurso especial, compete ao E. Superior Tribunal de Justiça, destinatário do recurso constitucional, ratificar ou rever a decisão de admissibilidade proferida pela Colenda Presidência desse TJDFT. Eventual exame da matéria pelo Conselho Especial implicaria em usurpação da competência do C. STJ, razão pela qual, ausente fundamento relevante apto a justificar a tutela de urgência pretendida, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações no prazo de 10 dias e cientifique-se a Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito. Prestadas as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 06 de agosto de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator